Tribunal: STF
Processo: ARE 877386
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Gratificação de risco de vida. 3. Não cabe ao STF rever decisão que, na origem, aplica o disposto no art. 543-B do CPC. Precedente: AI-QO 760.358. 4. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação local. Leis estaduais 9.935 e 9.889 de 1993. Súmulas 279 e 280. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.